Tribunal: TJSP
Processo: 2271330-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade de conhecimento do pedido, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
3-) Ademais, pode ser reconhecida na revisão criminal possível prescrição, para se evitar supressão de

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade de conhecimento do pedido, ante a ausência de elementos que indiquem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
3-) Ademais, pode ser reconhecida na revisão criminal possível prescrição, para se evitar supressão de competência e decisões conflitantes melhor não enfrentar a matéria neste momento.
4-) Por fim, se revisão criminal foi ajuizado, pode ser caso não de reconhecer extinta a punibilidade, mas absolver o paciente, novamente, inviável a análise do assunto na presente impetração.
5-) Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000186277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271330-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ERENILDO FERREIRA DA CARVALHO e Paciente JONNY ELTON DA SILVA
VARGES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271330-78.2019.8.26.0000 - 25a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1972
2
VOTO No 1972
Habeas Corpus Criminal no 2271330-78.2019.8.26.0000
Comarca: 25a Vara Criminal de São Paulo
Impetrante: doutor Erenildo Ferreira da Carvalho
Paciente: Jonny Elton da Silva Varges
Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-) Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Impossibilidade de conhecimento do pedido, ante a ausência de elementos que indiquem que
a matéria tenha sido apreciada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
3-) Ademais, pode ser reconhecida na revisão criminal possível prescrição, para
se evitar supressão de competência e decisões conflitantes melhor não enfrentar a matéria
neste momento.
4-) Por fim, se revisão criminal foi ajuizado, pode ser caso não de reconhecer
extinta a punibilidade, mas absolver o paciente, novamente, inviável a análise do assunto na
presente impetração.
5-) Ordem não conhecida.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em prol de
Jonny, condenado pela prática de estelionato.
Pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a
consequente expedição de contramandado de prisão.
O pedido de liminar foi indeferido a fls. 79/80 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 83/84).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls. 90/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271330-78.2019.8.26.0000 - 25a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1972
3
II – Fundamentação
A impetração, de fato, não deve ser conhecida.
In casu, segundo teor das informações prestadas pelo juízo a quo:
(...)
Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra
de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem, esclarecendo que os
presentes autos se encontram nesse Egrégio Tribunal de Justiça, em face de Revisão
Criminal no 0041993-33.2017.8.26.0000, desde 14 de fevereiro de 2018:
A denúncia foi recebida em 09 de abril de 2014 e a sentença condenatória,
proferida em 18 de julho de 2014. "Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na denúncia e CONDENO o acusado JONNY ELTON DA SILVA VARGES
como incurso no artigo 171, caput e no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 71, todos do Código Penal às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa no piso legal, no
regime inicial semiaberto de cumprimento de pena." Recorreu o paciente.
Por acórdão proferido em 13 de novembro de 2015, 5a Câmara de Direito
Criminal, negaram provimento ao recurso. Transitou em julgado para o Ministério
Público em 02 de fevereiro de 2016.
A defesa interpôs recurso especial e, por decisão proferida em 27 de abril
de 2016, uma vez que não estavam preenchidos os requisitos exigidos, o recurso não foi
admitido. A decisão transitou em julgado em 09 de maio de 2016.
O mandado de prisão foi expedido em 14 de outubro de 2016 e se encontra
até a presente data, aguardando notícia de cumprimento.
(..., fls. 83/84).
Como se viu, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o pleito de
reconhecimento da prescrição tenha sido apreciado pelo e. juízo a quo, circunstância que
impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271330-78.2019.8.26.0000 - 25a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1972
4
Aliás, tratando-se de matéria de ordem pública, pode, até mesmo, ser objeto
de questionamento e decisão na revisão criminal oferecida, se o caso. Dessa maneira, os
autos estão vinculados a outro Órgão para análise do assunto. Melhor solução é não
apreciar o pleito, para evitar decisões conflitantes.
De toda sorte, interposta a revisão, pode ser caso não de reconhecer a
prescrição da pretensão executória e, sim, absolver o paciente. Assim, mais uma vez,
prejudicial a análise do tema nesta seara, respeitando posição em contrário, mencionada
na petição da impetração do remédio constitucional.
III - Conclusão
Ante o exposto, não se conhece o Habeas Corpus.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.